Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-30.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800779-30.2020.8.14.0009

APELANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO. REFORMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DATA DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800779-30.2020.8.14.0009

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA
(ADV.
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA 29640-A E OAB/PI 11962)

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADV.
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº 128.341; OAB/AM Nº 598-A (SUPLEMENTAR
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
JUSCELINO ALVES DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória
de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
(Processo em epígrafe)
, movida em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
- julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
a) DECLARAR INEXISTENTE o cartão de crédito em nome da parte autora firmado com a parte requerida, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da de cada desembolso;

c) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC
”.

Em suas razões recursais, postula a apelante, em resumo:
I)
a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00;
II)

que
o termo inicial de incidência e aplicação dos juros moratórios, referentes aos danos morais arbitrados, sejam alterados, para que se iniciem e comecem a fluir a partir da data do evento danoso, conforme determina a Súmula nº 54 do STJ e não a partir da citação (decidido pelo juízo de 1º grau)
.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar o d. Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho declinou de seu direito.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da recorrente ser beneficiária de justiça gratuita, razão pela qual
conheço do
recurso.

Rememoro que, restou demonstrado nos autos que o requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação por qualquer meio que a autora sofreu desconto em seu benefício previdenciário.

Cinge a controvérsia dos autos, em aferir a razoabilidade ou não do montante fixado a título de danos morais, pleiteando a recorrente sua majoração, além da reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora aplicável à aludida condenação.

Em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
o não cabimento da majoração do dano moral, os quais foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 3.500,00, sobretudo considerando o valor oriundo do desconto indevido pela contratação reconhecida como inexistente e fraudulenta (R$ 77,55), tendo havido apenas dois descontos, totalizando o valor de R$155,10.

Em demanda similar, esta e. Corte, já aplicou, inclusive,
quantum
inferior ao adotado pelo d. Juízo, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Já em relação
aos juros de mora dos danos morais, entendo assistir razão ao apelante, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ,
por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou parcialmente procedente o recurso, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/07/2024